Tribunal: STJ
Processo: 0009698-36.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739145 - SP (2024/0334793-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO CÉLIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO MAGALHAES
AGRAVANTE
: HENRIQUE GUILHARDUCCI
AGRAVANTE
: IRAHY VIEIRA CATALANO
AGRAVANTE
: JOSE CAMACHO OTERO
AGRAVANTE
: JOSE SILVESTRE VICENTE
AGRAVANTE
: JULIO JOSE RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARIA GENILDA MORAES LIMA
AGRAVANTE
: MARIA IVONETE BARDUCO
AGRAVANTE
: ROBERTO TOSCANO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADOS
: SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
MARCEL FELIPE MOITINHO TORRES - SP430727
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE VALORES
RECONHECIDOS EM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA A
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO
DOS OFICIAIS DA RESERVA E REFORMADOS DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECLAMAÇÃO DO
SUPREMO N. 14.786/SP – REFERENTE AO
ORIGINÁRIO
WRIT
N. 00600592-55.2008.8.26.0053. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU
DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
Documento eletrônico VDA47483316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 72900fc9-8042-4d7b-8046-7bd210f756a4

violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente, na petição de recurso especial, não foram objeto de análise na
Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp n. 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp n. 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp n. 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47483316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 72900fc9-8042-4d7b-8046-7bd210f756a4

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 72900fc9-8042-4d7b-8046-7bd210f756a4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739145 - SP (2024/0334793-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO CÉLIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO MAGALHAES
AGRAVANTE
: HENRIQUE GUILHARDUCCI
AGRAVANTE
: IRAHY VIEIRA CATALANO
AGRAVANTE
: JOSE CAMACHO OTERO
AGRAVANTE
: JOSE SILVESTRE VICENTE
AGRAVANTE
: JULIO JOSE RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARIA GENILDA MORAES LIMA
AGRAVANTE
: MARIA IVONETE BARDUCO
AGRAVANTE
: ROBERTO TOSCANO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADOS
: SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
MARCEL FELIPE MOITINHO TORRES - SP430727
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE VALORES
RECONHECIDOS EM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA A
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO
DOS OFICIAIS DA RESERVA E REFORMADOS DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECLAMAÇÃO DO
SUPREMO N. 14.786/SP – REFERENTE AO
ORIGINÁRIO
WRIT
N. 00600592-55.2008.8.26.0053. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU
DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal
quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido
Documento eletrônico VDA46966205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: 2e372a40-77e1-4301-8000-9c6a8e70e411

violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em
que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do
recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim
de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por
analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
III - Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a
controvérsia principal dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Os demais dispositivos legais mencionados pela parte
recorrente, na petição de recurso especial, não foram objeto de análise na
Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial
diante da falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do
CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de
declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art.
1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp n. 1.764.914/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração
23/11/2018
opostos (AgInt no REsp n. 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP,
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
no AREsp n. 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso diante da incidência de óbices ao conhecimento.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:
Documento eletrônico VDA46966205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: 2e372a40-77e1-4301-8000-9c6a8e70e411

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
VALORES RECONHECIDOS EM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA A MANDADO
DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA RESERVA
E REFORMADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, AÇÃO
MANDAMENTAL ESTA EM QUE SE RECONHECERA O DIREITO À
INCORPORAÇÃO DO ALE AOS PROVENTOS E PENSÕES - APELAÇÃO
INTERPOSTA NOS AUTOS DO MANDAMUS CUJO JULGAMENTO SE VIU
DESCONSTITUÍDO POR FORÇA DO ACOLHIMENTO DE RECLAMAÇÃO
CONSTITUCIONAL, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL, OPORTUNIDADE EM
QUE O STF DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A ESTE E. TRIBUNAL
PARA QUE O ÓRGÃO ESPECIAL SE PRONUNCIASSE ACERCA DA
CONSTITUCIONALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO
ESTADUAL QUE TRATA DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO, INVOCADA
NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - O ÓRGÃO ESPECIAL, AO EXAMINAR O
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PRONUNCIOU-SE
NO SENTIDO DE QUE A LCE N° 689 92 SE ACHA EM CONFORMIDADE COM O
TEXTO DA CONSTITUIÇÃO, RAZÃO POR QUE DETERMINOU A REMESSA DOS
AUTOS A ESTA E. 7a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO PARA O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO N° 0600592-55.2008.8.26.0053, QUE SE DEU NO EXATO SENTIDO EM
QUE JÁ VINHA DECIDINDO HÁ MUITO ESTA EGRÉGIA CÂMARA -
PROCLAMADO, ASSIM, QUE O ALE NÃO SE ESTENDE AOS INATIVOS E
PENSIONISTAS, INEXISTE LUGAR PARA A PRETENSÃO JURIS SATISFATIVA,
CABENDO APLICAR AQUI A REGRA DOS ARTS. 535, III, 493, 771, CAPUT E
PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC - RECURSO IMPROVIDO.

Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
objeto de análise na decisão recorrida. Confira-se:
[...]
3. Não obstante a r. decisão exarada ter considerado que a controvérsia tenha sido
“bem analisada” pelo C. Colegiado a quo, para, ao final, impor os óbices sumulares acima
indicados, deveras, a peça recursal foi precisa ao tecer sua linha argumentativa no sentido de
que o aresto recorrido viola dispositivos de lei federal atentando contra a formação da coisa
julgada, negligenciando a independência entre a ação ordinária, em fase de cumprimento de
sentença, para com o mandado de segurança, cuja ordem abrange parcelas não deduzidas
nesta pretensão.
[...]
10. Ocorre que diante do julgamento realizado na Rcl n.o 14.786/SP, o E. Tribunal de
Justiça julgou novamente a arguição de inconstitucionalidade e passou ao reexame do
mérito da segurança concedida, denegando a ordem, conforme rejulgamento da Apelação
Cível no 0600592- 55.2008.8.26.0053 (MS Coletivo), ocorrido em 9.5.2022 em acórdão
assim ementado:
[...]
12. Tão logo sobreveio o acórdão nos autos do mandado de segurança coletivo n.o
0600592- 55.2008.8.26.0053, a C. 7a Câmara de Direito Público do TJSP, passou ao
julgamento de centenas de incidentes de cumprimentos de sentenças já transitadas em
julgado, visando a pagamentos de parcelas anteriores à impetração coletiva, em razão de
uma artimanha estatal, a qual procurou estender os efeitos da Rcl. 14.786/SP às ações de
cobrança como esta, muito embora os Exmos. Ministros do STF não tenham dado a
amplitude que o Estado concebeu para a Rcl. 14.786/SP.
[...]
Documento eletrônico VDA46966205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: 2e372a40-77e1-4301-8000-9c6a8e70e411

É o relatório.
VOTO

A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo utilizando-se dos
seguintes fundamentos:
[...]
Como o que fora decidido, no Mandado de Segurança Coletivo no 0600592-
55.2008.826.0053, viu-se desconstituído em sede de Reclamação Constitucional no 14.786
/SP ainda que sob condição resolutiva , não há outro caminho senão extinguir o presente
cumprimento de sentença à falta de título, que é elemento objetivo necessário do processo
de execução, conforme ensinamento da doutrina (Humberto Theodoro Júnior, Curso de
Direito Civil, 18a ed., vol. II, RJ, Forense, 1997, p. 40; 75 a 77).
Diante do que acima se disse, irrelevante se mostra a discussão relativa ao IRDR no
2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18 deste E. Tribunal de Justiça, porquanto não se trata
aqui de examinar a falta de interesse de agir no ajuizamento de ação de cobrança das
parcelas imprescritas antes da formação da coisa julgada, mas sim de dizer que, como o
reconhecimento da situação subjetiva com base na qual se busca a cobrança não mais
subsiste, ilegítima se mostra a pretensão.
[...]

Ressalte-se que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o
a quo
desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses
da parte, como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a
jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.]
8/6/2016
15/6/2016
Por outro lado, evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não
Documento eletrônico VDA46966205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: 2e372a40-77e1-4301-8000-9c6a8e70e411

desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos
tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos,
sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como
violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o
disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ainda que superado o óbice, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Os demais dispositivos legais mencionados pela parte recorrente, na petição
de recurso especial (art. 493, 502, 535, III, e 771 do CPC/2015), não foram objeto de
análise na Corte de origem, tampouco o conteúdo foi objeto no acórdão proferido na
Corte de origem. Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial diante da
falta de prequestionamento da matéria. Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado,
e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação
de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp n. 1.764.914/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
8/11/2018
). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt
23/11/2018
no REsp n. 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
10/4/2019
a quo
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt
24/5/2016
2/6/2016
Documento eletrônico VDA46966205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: 2e372a40-77e1-4301-8000-9c6a8e70e411

no AREsp n. 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA46966205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:56
Código de Controle do Documento: 2e372a40-77e1-4301-8000-9c6a8e70e411

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.739.145 / SP
Número Registro: 2024/0334793-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00096983620218260053 0009698362021826005350000 10224840820158260053 20240000316648
20240000438378
96983620218260053
9698362021826005310224840820158260053
9698362021826005350000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO CÉLIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO MAGALHAES
AGRAVANTE
: HENRIQUE GUILHARDUCCI
AGRAVANTE
: IRAHY VIEIRA CATALANO
AGRAVANTE
: JOSE CAMACHO OTERO
AGRAVANTE
: JOSE SILVESTRE VICENTE
AGRAVANTE
: JULIO JOSE RODRIGUES
AGRAVANTE
: MARIA GENILDA MORAES LIMA
AGRAVANTE
: MARIA IVONETE BARDUCO
AGRAVANTE
: ROBERTO TOSCANO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORES : SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
MARCEL FELIPE MOITINHO TORRES - SP430727
Documento eletrônico VDA47458613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:01
Código de Controle do Documento: c3105bbc-1362-446c-b29a-16149f54cecf

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO CÉLIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO MAGALHAES
AGRAVANTE : HENRIQUE GUILHARDUCCI
AGRAVANTE : IRAHY VIEIRA CATALANO
AGRAVANTE : JOSE CAMACHO OTERO
AGRAVANTE : JOSE SILVESTRE VICENTE
AGRAVANTE : JULIO JOSE RODRIGUES
AGRAVANTE : MARIA GENILDA MORAES LIMA
AGRAVANTE : MARIA IVONETE BARDUCO
AGRAVANTE : ROBERTO TOSCANO
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADOS : SIMONE MASSILON BEZERRA BARBOSA - SP301497
MARCEL FELIPE MOITINHO TORRES - SP430727
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:36:01
Código de Controle do Documento: c3105bbc-1362-446c-b29a-16149f54cecf